Tribunal: STF
Processo: MI 7025
Classe: MI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NORMA REGULADORA. EXISTÊNCIA. DESCABIMENTO DA INJUNÇÃO.



    1. Mandado de injunção em que se pretende seja considerado especial o período de labor desempenhado como agente penitenciário junto ao Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro.



    2. O dispositivo em face do qual foi requerida a providência injuncional veio a ser expressamente revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.



    3. O Estado do Rio de Janeiro, no exercício da competência prevista no art. 24, § 3º, da Constituição da República, regulamentou a aposentadoria especial dos agentes penitenciários a ele vinculados.



    4. À falta do pressuposto de ausência de norma reguladora, o mandado de injunção revela-se insuscetível de conhecimento, ausente interesse processual que justifique a impetração.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.